Tribunal: STF
Processo: Rcl 64149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Magazine Luiza S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010551-80.2017.5.03.0019), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O acórdão proferido pela 01ª Turma do TRT 03ª Região, nos autos nº 0010551-80.2017.5.03.0019, reformando a sentença de origem que julgou improcedente o pedido, reconheceu o vínculo de emprego entre o Autor da ação e o Magazine Luiza, sob o argumento de que a análise do conjunto probatório evidenciou que a relação travada entre as partes se submete à legislação trabalhista.



    [...]



    Em face das inúmeras omissões quanto à análise do conjunto probatório, especialmente sobre a existência de contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de carga válido firmado entre pessoas jurídicas, o Reclamante entrou com embargos de declaração buscando pronunciamento explícito do E. TRT sobre a validade da relação jurídica de transporte estabelecida entre as partes, tendo o tribunal assim se manifestado (id. 20c942c, pág. 3): 



    [...]



    Contudo, a despeito de o TRT da 3ª Região ter reconhecido a existência de contrato de prestação de serviços válido firmado entre duas pessoas jurídicas, inclusive com remuneração mensal média de R$ 9.401,06 (nove mil quatrocentos e um reais e seis centavos), conforme relato na petição inicial da ação subjacente, foi reconhecido o vínculo de emprego entre as partes em flagrante desrespeito às teses paradigmas fixadas no âmbito da ADC 48, ADI 3961 e 5625 e ADPF 324, bem como em regime de repercussão geral (Tema 725), contexto que empolga o ajuizamento da presente reclamação com vistas a cassar a decisão reclamada. 



    [...]



    Nota-se, Excelências, que o voto do Min. Relator Barroso nos autos da ADPF 324 foi esclarecedor no sentido de que nem mesmo na hipótese de subordinação direta entre tomador e o prestador dos serviços terceirizados haverá vinculo de emprego, restando apenas a assunção da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhista.



    ESSA É A HIPÓTESE DOS AUTOS, EXCELÊNCIA! 



    Conforme se infere do acórdão que julgou os embargos de declaração propostos pelo reclamado em face do acórdão que apreciou o recurso ordinário interposto (id. 20c942c, pág. 3), o E. TRT da 3ª Região reconheceu expressamente que a relação jurídica travada entre as partes foi permeada por um contrato de prestação de serviços de transporte composto por todos os pressupostos de validade, e que inclusive foi firmado por pessoa jurídica, conforme se verifica da fração de interesse extraída da decisão reclamada: 



    [...]



     O que se verifica, portanto, é que o Tribunal Regional do Trabalho ignorou por completo as diretrizes estabelecidas pelo STF no sentido de validar a terceirização de serviços, e reconheceu a relação empregatícia entre as partes porque reputou presentes os requisitos do vínculo de emprego. Embora o próprio teor da decisão do E. TRT acima transcrita seja suficiente para autorizar a sua cassação, as provas coligidas nos autos da ação subjacente evidenciam com clareza que a relação jurídica travada entre as partes jamais foi de emprego, enquadrando no conceito de típica terceirização realizada entre pessoas jurídicas. Nesse sentido, é o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes encartado com a contestação de id. 7aa1a6a: 



    [...]



    Veja, Excelência, que a ótica soberana do Pretório Excelso aponta para a ausência de vínculo de emprego e aplicação integral da Lei 11.442/2007 pelo simples fato de o motorista autônomo dirigir seu próprio serviços (risco da atividade) e poder prestá-lo diretamente ou por meio de preposto, características estas verificadas no caso em exame.”



    Ao final, requer, no mérito, que “o pedido formulado na presente Reclamação Constitucional seja julgado procedente, para que seja cassado o V. Acórdão proferido pela 01ª Turma do TRT da 03ª Região que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no bojo do processo de nº 0010551-80.2017.5.03.0019, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT da 3ª Região alterou sentença que julgou improcedente a ação trabalhista, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 17):



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Com fulcro no conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que restou evidenciada a ocorrência de subordinação, razão pela qual o reconhecimento do liame empregatício é medida que se impõe. Em consequência, determina-se o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para apreciação e julgamento das demais questões aventadas pelas partes, consectários do vínculo reconhecido. Tal determinação decorre da impossibilidade de se fazê-lo de imediato, nesta Instância Recursal, tendo em conta que a demanda não se encontra madura. Releva salientar, por oportuno, que o entendimento prevalecente nesta Primeira Turma, nestes casos, é de que o processo deve retornar à origem, para apreciação pelo d. Juízo a quo, com o fito de se evitar supressão de instância. Frise-se que o processo não está pronto para o julgamento do mérito secundário, haja vista que não houve o enfrentamento de várias matérias fáticas no d. juízo de origem, situação que implica desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto porque a decisão proferida neste Tribunal, no aspecto, não será passível de recurso pela parte que se sentir prejudicada, atentando-se que os recursos submetidos ao TST não permitem reexame de fatos e provas.”



     



    Deste modo, foi dado provimento parcial ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício e determinar o retorno dos autos a origem para o julgamento das demais questões aventadas. Os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante foram rejeitados.



    Em nova Sentença, proferida em 25/3/2021, a ação foi julgada parcialmente procedente, como o reconhecimento da relação de emprego entre 16/9/2013 a 7/11/2017. Em julgamento virtual realizado entre 13 a 15/7/2021, o Tribunal conheceu do Recurso Ordinário, com exceção do tópico relativo ao reconhecimento do vínculo de emprego, em razão da preclusão, e, no mérito, negou-lhe provimento.



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego e, consequente, manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente